Tribunal: TJES
Processo: 5005080-79.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005080-79.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEONARDO AKSACKI MALACARNE
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005080-79.2021.8.08.0047

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: LEONARDO AKSACKI MALACARNE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DELEGADO DE POLÍCIA. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese de parte autora
: O requerente ingressou com Ação Indenizatória afirmando ser Delegado de Polícia e destacando que laborou nos anos de 2018 e 2019 além de sua jornada ordinária (40h/semana e 12h/mês especial), conforme ISEO – Indenização Suplementar de Escala Operacional, num total de 162h, motivo pelo qual pleiteia o recebimento das horas extras. Apresentou contrarrazões no ID 3436899.
2. Tese da parte requerida:
Informa que o autor não prova o não pagamento das horas extras pleiteadas na inicial, além disso, menciona ser legítima a incidência de IR sobre a ISEO. Apresentou recurso inominado no ID 3436898.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espiríto Santo a pagar ao requerente os valores devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, o qual perfaz o montante de R$ 42.907,82 (quarenta e dois mil, novecentos e sete reais e oitenta e dois centavos), atualizado monetariamente de acordo com o que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no Tema 810 - RE 870.947/SE (as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, independentemente da existência de precatório), a partir de 28/10/2021. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Quanto ao pagamento de horas extras pela prestação de serviço extraordinário, entendo, assim como o magistrado de piso, cabível o pedido do autor, eis que o ente público não demonstra, em nenhum momento, o pagamento das verbas, infringindo a norma prevista no art. 373, II do CPC. O autor, a seu turno, comprova o serviço extraordinário no ID 3436818. Todavia, no que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, me parece que a tese do recorrente deve prevalecer. Isso porque o TJES tem entendimento dominante no sentido de que “em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN” (TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015). Revejo, inclusive, meu entendimento anterior acerca do tema, haja vista que a referida verba tem caráter remuneratório e não indenizatório. Assim, unicamente neste ponto entendo que a r. sentença merece reforma.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de reconhecer a possibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre a ISEO. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)